Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de decisão que fixa alimentos provisórios. Penhora de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Possibilidade excepcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão proferida em cumprimento de alimentos provisórios, que indeferiu a impugnação à penhora do saldo existente em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão de dívida alimentar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade jurídica de penhora de valores mantidos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para a satisfação de obrigação alimentar inadimplida.

III. Razões de decidir
3. O dever de sustento dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os genitores e decorre do poder familiar, com fundamento no art. 229 da Constituição Federal e no art. 1.634 do Código Civil.
4. A natureza jurídica da obrigação alimentar, mesmo em relação a filhos maiores, decorre do dever de solidariedade oriundo do vínculo de parentesco, nos termos do art. 1.696 do Código Civil.
5. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mas o § 2o do mesmo dispositivo excepciona a proteção nos casos de execução de prestação alimentícia.
6. A constrição judicial de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mostra-se legítima e proporcional diante do inadimplemento de obrigação alimentar reconhecida judicialmente, configura medida que tutela direitos fundamentais do alimentando.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de valores mantidos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a satisfação de obrigação alimentar inadimplida, em caráter excepcional, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A obrigação alimentar prevalece sobre a regra geral de impenhorabilidade por tutelar valores essenciais à dignidade e à sobrevivência do alimentando. 3. A medida constritiva atende ao interesse público e à função social do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634 e 1.696; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 995.474/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019; TJDFT, AI 0729145-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 5.2.2025.